Tribunal: TJMT
Processo: 1007905-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007905-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ERNESTO MENKO GONCALVES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 053.684.631-62 (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), ERNESTO MENKO GONCALVES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 053.684.631-62 (PACIENTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007905-61.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SUZANA SIQUEIRA LEAO

IMPETRADO: 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – ALUSÕES GENÉRICAS À POSSÍVEL INTERVENÇÃO DO AGENTE NA APURAÇÃO DOS FATOS E À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA – ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou que evidenciem o risco de interferência na instrução processual.

Argumentos que se amoldam a qualquer situação, ou que fazem referência à gravidade genérica do crime, em tese cometido, não bastam para a segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007905-61.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SUZANA SIQUEIRA LEAO

IMPETRADO: 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ernesto Menko Gonçalves de Araújo Junior
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões assevera que: 1) em 29-3-2019, paciente foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo; 2) não praticou o crime; 3) é motorista de aplicativo e apenas aceitou transportar uma pessoa identificada como Pedro; 4) não foi reconhecido pelas vítimas, tampouco foi encontrado arma de fogo em seu poder; 5)
“
a simples gravidade abstrata do delito, se desvinculada de fundamentos concretos extraídos dos autos, não se presta a autorizar a decretação da prisão preventiva
” (sic); 6) podem ser impostas medidas cautelares alternativas; 7) é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito; 8) a pandemia de covid-19 recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 38959490).

A liminar foi
deferida
(id.
39138462), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (id. 39417473).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (Id. 40030971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020